Tribunal: TJDFT
Processo: 0744569-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 1.344 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS - EFEITOS INFRINGENTES.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso do Distrito Federal.
2. O embargante alegou a necessidade de exercício de juízo de retração em razão da fixação do Tema 1.344 do STF que tratou da possibilidade de extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporariamente. Destacou que o tema se adequa integralmente ao caso em exame, tendo sido fixado entendimento firme sobre a impossibilidade de extensão de parcela ou vantagem de qualquer natureza devida ao servidor efetivo para aqueles que mantém vínculo por meio de contratação temporária. Defendeu que há omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de ausência de manifestação acerca da alegação de violação de dispositivos constitucionais. Ao final, prequestionou a matéria em relação à legislação pertinente e requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, com a concessão de efeito modificativo, para negar provimento ao pleito inicial.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido. Foram ofertadas contrarrazões (ID 68384541).
5. No caso em exame, assiste razão ao embargante. O julgado embargado externou o entendimento dominante neste e. TJDFT no sentido de permitir o acesso pelo contratado temporário a benefício de ordem social garantido ao servidor efetivo, diante do princípio da isonomia, conforme precedentes: Acórdão 1928716, 07014924320248079000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024, publicado no DJE: 10/10/2024; Acórdão 1865517, 07698248220238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024 e Acórdão 1189623, 07488864220188070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019.
6. Contudo, o STF firmou a Tese n° 1.344, em sede de recurso repetitivo, por meio decisão colegiada proferida no dia 25/10/2024 e publicada no dia 06/11/2024, nos seguintes termos: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG.”
7. Consolidado entendimento contrário e em sede de repercussão geral, é cabível o exercício do juízo de retratação, nos termos do que prevê o art. 1.040, II, do CPC, com o reconhecimento da improcedência do pedido inicial, evitando-se o prolongamento da discussão com a interposição de recurso extraordinário à Suprema Corte, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.
8. Recurso conhecido e provido para exercer o juízo de retratação, atribuindo efeitos infringentes ao recurso. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.